Tribunal: CARF
Processo: 13603.002454/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.002454/2008-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CANUTO JACINTO DA SILVA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Não restando
comprovado, impõe-se a manutenção da glosa.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre isenção por moléstia
grave, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que o conheceu integralmente, e na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002454/2008-33
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.460 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.002454/2008-33

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47/49) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 41/45), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela
Notificação de fls. 06/10, lavrada pela Fiscalização em 24/04/2008, decorrente
da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2007 apresentada pelo contribuinte já qualificado nos autos, que lhe exige
o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$8.898,52, assim
discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício) 4.787,24
Multa de Ofício – 75% (passível de redução) 3.590,43
Juros de Mora (calculados até 31/08/2010) 520,85
Total do crédito tributário apurado 8.898,52
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento
legal” da Notificação contestada, às fls. 07/08, constatou-se o seguinte:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de
R$22.152,69, relativamente à fonte pagadora Fundação de Assist. Médica e de
Urgência de Contagem, CNPJ no 18.212.084/0001-92, sendo que na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$1.260,24.
- glosa no valor de R$8.493,00, deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, resultado da diferença entre o total declarado R$27.118,00
e o comprovado em fase de intimação no montante de R$18.625,00.
O notificado apresentou impugnação de fls. 02/03, com
documentos anexados às fls. 04 e 11/34, alegando, em síntese, que na Notificação
de Lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos da FAMUC-Fund.
Assist. Médica e de Urgência de Contagem na Declaração de Ajuste Anual do IR
— Exercício 2007 - Ano Calendário 2006, após atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n°. 2007/606208447951011, não foi considerado o desconto
ocorrido para a Previdência Social e, o desconto da Pensão Alimentícia Judicial
para Narcisa Vilani da Silva — CPF N°. 030.889.196-10 (30%) e Rachel Vilani
da Silva — CPF N°. 070.063.476-29 (10%), determinados pelo Termo de
Audiência e Ação de Separação Consensual, anexos aos autos. Nesse caso, foi
considerado valores transferidos através de sua conta corrente no Banco
Bradesco, não tendo sido considerado os pagamentos em espécie, que totalizam
40% de seus rendimentos.
Diante do exposto, solicita a revisão da Notificação acima citada,
efetuando-se o lançamento dos valores descontados para a Previdência Social
pela FAMUC, bem como dos valores pagos para Narcisa Vilani da Silva (RS
14.660,00) e Rachel Vilani da Silva (R$ 12.458,00), conforme declarações de
ajuste anual do Imposto de Renda das mesmas, as quais estão anexadas à
presente.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.460 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.002454/2008-33

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DEPESSOA JURÍDICA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente
contestada
pela
interessada,
consolidando-se
administrativamente o crédito tributário a ela correspondente.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Não comprovado o efetivo pagamento da pensão alimentícia com a
apresentação de documentos que atestem a transferência financeira para
o alimentando, há de se manter a glosa de tais valores.
NOVAS DEDUÇÕES. POSSIBILIDADE.
A base de cálculo do imposto de renda pessoa física será a diferença
entre os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste e as deduções
admitidas pela legislação tributária.

A 9a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, assim
decidiu:
(...)
Do exposto, consoante informações e esclarecimentos retrocitados,
voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação na parte
controversa e manter em parte o imposto suplementar no valor de R$4.117,16
(quatro mil cento e dezessete reais e dezesseis centavos), que deverá ser cobrado
com os devidos acréscimos legais, ressaltando que o imposto decorrente da parte
considerada não impugnada, no valor de R$2.451,68, conforme cálculo
demonstrado a seguir, deve ser apartado para imediata cobrança do tributo
correspondente na forma do art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72.

Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- ser, desde 11/2006, portador de moléstia grave, tendo obtido o direito à isenção a
partir desta data.
Alega em preliminar que:
- o dever de declarar não pode restringir seus direitos de corrigir a declaração;
- foi sincero ao afirmar que cometeu o mesmo erro nas declarações do exercício
2003 e posteriores;
- transcreve o voto do Acórdão 02.34.692, de outro processo seu, em que a
decisão considerou em parte a dedução a título de pensão alimentícia;
- solicita a revisão do lançamento, tendo em vista o direito à isenção por ser
portador de moléstia grave.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.460 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.002454/2008-33

Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
O contribuinte foi cientificado em 07/12/2011 (e-fl. 46); Recurso Voluntário
protocolado em 23/12/2011 (e-fl. 47), assinado pelo próprio contribuinte.
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto merece ser parcialmente conhecido.
Diz o recorrente que, o fato de a legislação atribuir ao contribuinte o dever de
declarar não pode restringir seus direitos a corrigir a declaração. A legislação de fato não proíbe
a retificação da declaração, porém existe o momento apropriado; aliás a controvérsia já se
encontra pacificada no CARF, na Súmula n° 33.
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício”.
Quanto à dedução de pensão alimentícia, o contribuinte declarou o pagamento de
R$ 27.118,00, conforme e-fls. 7 e 66, a fiscalização informa que foram comprovados o valor de
R$ 18.625,00, tendo glosado a diferença de R$ 8.493,00 por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Pois bem, não tendo o recorrente carreado aos autos nenhum documento que
comprovasse o efetivo pagamento, a glosa deve ser mantida.
A alegação sobre o direito à isenção encontra-se processualmente preclusa uma
vez que não havia sido expressamente formulada na impugnação, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações sobre isenção por moléstia grave e, na parte
conhecida, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital